Tribunal: TJDFT
Processo: 0728658-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. EMPREITADA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. ÔNUS DO AUTOR. PROVA DE PAGAMENTO EM FAVOR DA REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de parcial provimento que condenou a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 34.811,50, corrigidos, advindos de contrato verbal de empreitada de construção. 1.1. Em suas razões recursais a requerida suscita preliminares de cerceamento de defesa e superveniência de provas novas bem como julgamento extra petita e no mérito, pleiteia a reforma da sentença para improcedência da restituição de valores pagos.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa - Rejeição. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.4. No caso, ao contrário da argumentação do apelante, não houve posterior juntada de provas novas. 2.5. Verifica-se que a apelante, na contestação, aduziu que os recibos de transferência bancária eram ilegíveis e não comprovavam o pagamento. O autor então, em replica, anexou os mesmos recibos, legíveis a fim de comprovar o seu direito. 2.6. A alegação de que o juiz não abriu prova após a réplica também não merece comprovar, uma vez que, intimadas as partes a especificarem eventuais provas a produzir, a apelante se manteve inerte. 2.7. Assim, verifica-se que foi oportunizado à parte o direito de apresentação de provas, entretanto, por desídia do próprio, não exerceu o seu direito, não podendo agora se beneficiar de sua própria torpeza.
3. Preliminar de nulidade de sentença extra petita – Rejeição. 3.1. O art. 490 do CPC determina que “o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes”. Já o art. 492, do mesmo diploma legal, dispõe que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Por sua vez, o art. 141 do CPC prevê que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” .3.2. Não se trata de caso em que o magistrado proferiu julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, na medida em que a sentença de parcial provimento julgou procedente o pedido de restituição das quantias pagas e indeferiu a indenização por danos morais, nos termos do pedido na inicial.
4. Mérito – Restituição de quantias pagas advindas de contrato verbal de empreitada de construção. 4.1. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocado na inicial, e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4.2. No caso, o autor, a fim de demonstrar a veracidade dos fatos alegados na inicial, anexou recibos de transferências bancárias em favor do destinatário, com ateste do banco. 4.3. A ré, por sua vez, apesar de contestar os recibos, não trouxe nenhuma prova apta a justificar a origem dos recebimentos, se desincumbindo de evidenciar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 4.4. Ademais, o CNPJ do destinatário das respectivas transferências é o mesmo da empresa apelante, o que corrobora o entendimento exarado na sentença.
5. Apelo improvido.